Tribunal: TJDFT
Processo: 0707825-98.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE EVICÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRODUTO DE FURTO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM OS POSSÍVEIS SUSPEITOS PELO CRIME. REQUISITOS PARA A CUMULAÇÃO SUBJETIVA AUSENTES. EVICÇÃO. DENUNCIAÇÃO À LIDE FACULTATIVA. NECESSIDADE DE VASTA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAR O VERDADEIRO POSSUIDOR E ALIENANTE DA COISA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O litisconsórcio representa a união de várias pessoas em um dos polos da demanda. O artigo 114 do Código de Processo Civil preconiza que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida.
2. Não é possível a formação de litisconsórcio passivo necessário, quando a parte não logra demonstrar que a sentença poderá influir na esfera jurídica daqueles que se pretende chamar para fazerem parte da lide.
3. A evicção é fenômeno jurídico que ocorre quando "o adquirente vem a perder a propriedade ou posse da coisa em virtude de sentença judicial que reconhece a outrem direito anterior sobre ela” (GOMES, Orlando. Contratos. 17 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 97).
4. Conforme precedentes deste Tribunal, o instituto se caracteriza como fenômeno jurídico objetivo e, por isso, não depende do conhecimento, da boa-fé ou da culpa do alienante para a sua ocorrência.
5. Demonstrado que os vícios que ensejaram a apreensão administrativa eram anteriores à sua aquisição e desconhecidos do comprador, assiste-lhe o direito à indenização pelos prejuízos decorrentes da evicção.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.